Tribunal: TJES
Processo: 0021116-60.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021116-60.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERGERAIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS LTDA e outros

APELADO: ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Intergerais Indústria Comércio e Serviços Ltda.
contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré à devolução de R$ 23.205,12, com correção e juros moratórios, e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de julgar improcedentes a denunciação da lide contra o Banco Bradesco S.A. e a reconvenção apresentada pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve retenção indevida de valores pela ré; (ii) estabelecer se a denunciação da lide ao Banco Bradesco S.A. é cabível; (iii) determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) verificar se há fundamento para a reconvenção proposta pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção indevida de valores resta caracterizada quando o beneficiário se apropria de quantia recebida por erro, incidindo os arts. 876 e 884 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa.

4. A indenização por danos morais exige prova de violação à esfera extrapatrimonial, não se configurando diante da retenção indevida de valores, sem provas da repercussão à dignidade da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A denunciação da lide ao Banco Bradesco S.A. é incabível, pois não há ato ilícito atribuível à instituição bancária que justifique o direito de regresso, conforme art. 125, II, do CPC.

6. A reconvenção é improcedente quando não se comprova abuso de direito por parte da autora, que se limitou a exercer legitimamente seu direito de reaver valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O recebimento indevido de valores obriga à restituição, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. A denunciação da lide ao terceiro só é admissível quando houver fundamento jurídico para o direito de regresso, conforme art. 125, II, do CPC.

3. A recusa em restituir valores não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de ofensa grave aos direitos de personalidade.

4. O legítimo exercício do direito de ação para reaver valores devidos não configura ato abusivo ou ilícito apto a fundamentar reconvenção.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 876 e 884; Código de Processo Civil, arts. 125, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001091-98.2020.8.08.0011, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.463314-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 04/12/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000998-38.2020.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (
INTERGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de restituição de valores cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido autoral, condenando a ré à restituição da quantia de R$ 23.205,12 (vinte e três mil, duzentos e cinco reais e doze centavos), acrescida de correção monetária e juros moratórios, além do pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, julgando, ainda, improcedentes a denunciação da lide e a reconvenção apresentadas pela requerida, por meio das quais pretendida, respectivamente, atribuir responsabilidade ao Banco Bradesco S/A e obter indenização por danos morais da parte autora.

Em suas razões recursais, a apelante postula a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) não houve retenção indevida, porquanto o valor remanescente fora automaticamente apropriado pelo Banco Bradesco, que teria realizado aplicações financeiras sem autorização; (ii) inexiste fundamento para a condenação por danos morais, dado que a controvérsia se restringe ao plano patrimonial, sem qualquer repercussão extrapatrimonial; (iii) subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, sob o argumento de que o montante arbitrado (R$ 15.000,00) é excessivo e superior ao pedido estimado pela autora; e (iv) requer, ainda, a procedência da denunciação da lide, para que o Banco Bradesco S.A. seja responsabilizado, por ter retido o valor ora discutido.

Pois bem. Após detida análise do caderno processual, tenho que
a r. sentença merece parcial reforma
, tão somente no sentido de se julgar improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais, ante a falta de prova da ocorrência do dano de ordem extrapatrimonial.

Antes disso, todavia, no que tange à
restituição de valores
pretendida pela parte autora, ora apelada, a sentença não merece qualquer reparo.

Conforme reconhecido pelo magistrado sentenciante, com acuidade e respaldo probatório, a apelante reteve indevidamente o saldo de R$ 21.954,14, oriundo de transferência equivocada perpetrada pela parte autora, em que pese detivesse saldo suficiente para o estorno integral conforme revela o extrato bancário de fl. 37, juntado pela própria recorrente.

Destaco que o documento supracitado evidencia que, mesmo após a devolução parcial de R$ 121.000,00, a ré manteve, em 15/03/2016, saldo positivo de R$ 43.772,46, sendo, portanto, inverossímil a tese de que o Banco Bradesco teria apropriado automaticamente os valores remanescentes.

Desse modo, escorreita a r. sentença em invocar a incidência do disposto nos arts. 876 e 884 do CC, a fim de reconhecer, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa, a procedência do pedido autoral e, de outro lado, a improcedência da denunciação da lide promovida, ante a ausência de ato ilícito atribuível à instituição bancária e, por conseguinte, de direito de regresso (art. 125, II, do CPC).

Vale conferir os supracitados dispositivos legais:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Em evolução, quanto à
reconvenção
, também não há margem para reforma da sentença, por não se inferir conduta abusiva por parte da autora, que não desbordou do legítimo exercício do direito de reaver valores que lhe eram devidos, o que afasta a ilicitude da conduta da reconvinda.

Veja-se que as notificações extrajudiciais de fls. 14 e 17 limitam-se a veicular a pretensão de recebimento do valor, sob a pena de invocar a tutela jurisdicional, sem que se possa cogitar de ato intimidatório, vexatório, abusivo ou violador de direitos da parte requerida, ora apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a cobrança indevida não configura dano moral in re ipsa quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. 2)
Ausência de demonstração de cobrança vexatória ou insistente uma vez que o consumidor recebeu apenas e-mails, que, apesar de reiterados, não estão aptos à configuração de dano moral indenizável
, inclusive porque o consumidor nunca manifestou ao fornecedor sua contrariedade com as cobranças. 3) Ademais, à luz do disposto nos arts. 319 e 320 do CC c/c art. 373, §2º, do CPC, o ônus da prova do adimplemento recai sobre o devedor, sendo cediço que, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, o consumidor deve minimamente provar os fatos constitutivos do direito. 4) Recurso conhecido e provido. (Data: 08/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001091-98.2020.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De outro lado, em relação à condenação da parte requerida, ora apelante, por
danos morais
, entendo que assiste razão à recorrente.

Isso porque, ainda que configurada a retenção indevida de valores, não se infere dos autos qualquer violação à esfera extrapatrimonial da autora apta a justificar o pagamento de indenização por danos morais.

Considero, para tanto, que a simples resistência em devolver valores objeto da lide não ensejam, por si só, dano moral, especialmente quando não demonstrado que o fato ultrapassou os limites do mero dissabor.
No caso concreto, a autora não comprovou qualquer abalo psíquico, constrangimento, sofrimento ou prejuízo à sua dignidade, limitando-se a invocar que a não repetição do valor teria ocasionado inúmeros transtornos, sem que tenha nem mesmo indicado ou identificado quais transtornos seriam esses.

Nesse sentido, mutatis mutandis, vale conferir a jurisprudência pátria e deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPÓSITO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor, proprietário de comércio alimentício, recebeu indevidamente, por erro do banco, o valor de R$ 36.319,74 em sua conta corrente e utilizou parte do montante para pagamentos. Após solicitação de devolução pelo banco, teve o pedido de parcelamento negado, resultando na inscrição de saldo devedor e lançamento de encargos adicionais na forma de "cheque especial". O autor buscou a declaração de quitação do valor, além de indenização por danos morais. O juízo de primeira instância reconheceu a obrigação de restituição do valor, com a quitação declarada, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abuso ou má-fé por parte do banco ao exigir a devolução integral do valor indevido e ao não aceitar o parcelamento proposto pelo autor; e (ii) determinar se o autor faz jus à indenização por danos morais decorrente do lançamento de saldo negativo e dos encargos cobrados pelo banco, após o depósito equivocado. III. RAZÕES DE DECIDIR
O autor que recebe quantia indevida fica obrigado a restituí-la, conforme disposto nos artigos 876 e 884 do Código Civil, visando evitar o enriquecimento sem causa. O depósito equivocado efetuado pelo banco foi utilizado integralmente pelo autor, que tinha ciência da movimentação e optou por utilizá-la para pagamentos e saldar débitos preexistentes, assumindo o risco de não poder restituir o valor de forma imediata
. A negativa do banco em aceitar o parcelamento do valor e o lançamento do saldo como "cheque especial" não configuram, por si só, abusividade ou má-fé, pois o banco agiu para reaver a quantia indevidamente utilizada. A aplicação do princípio do "venire contra factum proprium" impede que o autor se beneficie de comportamento contraditório, ao buscar indenização por danos morais resultantes de situação que ele próprio causou, ao utilizar o valor creditado indevidamente.
A falha do banco em depositar valores incorretos não configura, por si só, dano moral indenizável, uma vez que os transtornos decorrentes não se revestem da gravidade necessária para justificar a reparação, caracterizando-se apenas como dissabores comuns da vida cotidiana
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O recebimento de quantia indevida em conta bancária impõe ao beneficiário a obrigação de restituí-la, conforme arts. 876 e 884 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. O princípio do "venire contra factum proprium" veda a pretensão de reparação de danos morais quando o próprio autor deu causa ao evento que alega como prejudicial. Danos morais não se configuram em decorrência de simples aborrecimentos ou transtornos cotidianos sem gravidade suficiente para afetar direitos de personalidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 876 e 884. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.046939-7/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 26/04/2023. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.463314-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DIREITO RECONHECIDO. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está exclusivamente na verificação do direito da autora ao pagamento de dano moral decorrente dos fatos descritos nos autos. 2. Na espécie, após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente tão somente no que tange a condenação solidária das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e improcedente o pedido de dano moral. 3.
A respeito do tema em voga, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento
. 4. Na hipótese em apreço, em que pese o d. Magistrado ter reconhecido que houve falha nos serviços prestados pelas rés, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de lançamentos indevidos no cartão de crédito e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela requerente. Não há que se falar, assim, em dano moral in re ipsa. (...) (Data: 09/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0000998-38.2020.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, considerando-se que,
in casu
, o dano moral não se presume, sendo necessário demonstração efetiva do prejuízo imaterial, inevitável concluir que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do direito por ela vindicado (art. 373, I, do CPC), razão pela qual a improcedência do pedido se impõe.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por INTERGERAIS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo incólumes os demais capítulos da r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)